Tribunal: TJMT
Processo: 1066476-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066476-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ADEMIR GERMANO DE FREITAS - CPF: 802.113.561-15 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DE REFERÊNCIA FIXADO COM BASE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO E NA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUALIZADO PARA AFASTAR O VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO PRÉVIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação..

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito proposta por ADEMIR GERMANO DE FREITAS, declarando a ilegalidade da adoção de base de cálculo do ITBI diversa da declarada no contrato de compra e venda, sem prévio procedimento administrativo específico, e condenando o ente público à restituição da diferença paga a maior.

3.

Consta dos autos que o recorrido adquiriu imóvel pelo valor de R$ 220.300,00, sendo R$ 22.030,00 com recursos próprios e R$ 198.270,00 por financiamento no âmbito do SFH, tendo o Município exigido o ITBI com base em “valor venal de referência” fixado em R$ 416.427,36, resultando no recolhimento de R$ 5.354,50. O valor efetivamente devido, à luz do art. 228 da LC Municipal nº 43/1997, corresponderia a R$ 1.431,95, configurando indébito de R$ 3.922,55.

4.

A controvérsia reside em saber se o Município pode, de forma prévia e automática, substituir o valor declarado na transação por valor venal constante do Cadastro Imobiliário/Planta de Valores Genéricos, sem instauração de processo administrativo individualizado, com contraditório e ampla defesa.

5.

O Tema 1.113 do STJ fixou tese vinculante no sentido de que: (a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; (b) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade; e (c) tal presunção somente pode ser afastada mediante regular instauração de procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, sendo vedado o arbitramento prévio com base em valor de referência unilateral.

6.

No caso concreto, embora o Município sustente a legitimidade do valor venal apurado segundo critérios técnicos e a existência de processo administrativo regular, não demonstrou a instauração de procedimento individualizado apto a afastar, de modo fundamentado, a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte, tampouco comprovou a efetiva oportunização de contraditório específico quanto ao imóvel em questão.

7.

A utilização automática do valor constante do cadastro imobiliário, ainda que baseada em métodos estatísticos e avaliações em massa, não supre a exigência legal de procedimento administrativo próprio para arbitramento, sob pena de subversão da sistemática prevista no art. 148 do CTN e de esvaziamento da tese firmada no Tema 1.113.

8.

É irrelevante a alegação de ausência de escritura pública ou de matrícula atualizada, pois o recolhimento do ITBI é, em regra, condição para o registro do título, e os documentos acostados (contrato, guia e comprovante de pagamento) são suficientes para demonstrar o valor da transação e o montante exigido a maior.

9.

Nesse sentido: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL DECLARADO NA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO DE VALOR SUPERIOR. TEMA 1113/STJ. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME.1. (...) 3
. A jurisprudência pacificada do STJ (Tema Repetitivo nº 1.113) estabelece que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor do imóvel em condições normais de mercado, sendo vedada a vinculação à base de cálculo do IPTU ou a utilização de valor de referência fixado unilateralmente pela Fazenda Pública. 4. O valor declarado pelo contribuinte na escritura pública goza de presunção relativa de veracidade, presumindo-se compatível com o valor de mercado, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.113. 5. A presunção de veracidade do valor declarado somente pode ser afastada pela Fazenda mediante a instauração de processo administrativo específico, com contraditório e ampla defesa, conforme exigido pelo art. 148 do CTN
. 6. A metodologia de avaliação adotada pelo Município, fundada em critérios internos e na Planta de Valores Genéricos, não supre a exigência de processo administrativo formal para revisão do valor declarado. 7. A ausência de comprovação da instauração de processo administrativo apto a afastar a presunção de veracidade torna indevida a exigência de ITBI sobre valor superior ao declarado, legitimando a restituição da quantia paga a maior. (...) (N.U 1023161-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (g.n.)

10.

Configurado o excesso de exação, impõe-se a restituição do indébito tributário, nos termos do art. 165, I, do CTN, observando-se, quanto à atualização, a incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021, índice que engloba correção monetária e juros moratórios.

11.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026